Tribunal: TJPA
Processo: 0814212-42.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814212-42.2022.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO SOARES DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROMOÇÃO DE MILITAR ESTADUAL. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que afastou a declaração de prescrição anteriormente reconhecida e julgou extinto o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal está assim delimitada:

(i) saber se há incidência da prescrição do fundo de direito em relação ao pedido de promoção por preterição;

(ii) verificar se há ausência de interesse processual, diante da implementação da promoção antes do ajuizamento da demanda;

(iii) analisar se a decisão agravada deixou de aplicar entendimento vinculante proferido no IRDR nº 5 deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida versa sobre omissão administrativa continuada quanto à efetivação da promoção por preterição, hipótese em que não se aplica a prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ.

4. Constatada a efetiva promoção do autor à graduação de Subtenente por ato administrativo publicado antes do ajuizamento da demanda, resta ausente o interesse processual, ante a satisfação do objeto.

5. O Agravo Interno se limita a repetir argumentos já enfrentados e refutados na decisão agravada.

6. A alegada omissão quanto à aplicação do IRDR nº 5 carece de pertinência temática com o caso concreto, não sendo hipótese de incidência automática do precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de interesse processual é reconhecida quando, antes do ajuizamento da ação, a Administração já houver implementado o objeto da pretensão do autor. 2. Em se tratando de omissão administrativa continuada quanto à promoção funcional, incide a Súmula 85 do STJ, afastando a prescrição do fundo do direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 932, III; 1.013, § 4º; 1.021; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; AgInt no REsp 1.904.517/DF, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no REsp 2.041.963/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, em juízo de reconsideração, negou provimento à Apelação interposta por Antônio Soares de Araújo, afastando a declaração de prescrição anteriormente reconhecida e julgando extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos dos arts. 485, VI, e 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão agravada não observou a tese firmada no IRDR nº 05 deste Tribunal.

Sustenta a ocorrência de prescrição do fundo do direito, por entender que os atos de promoção impugnados possuem natureza de atos únicos com efeitos concretos, e que o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 se exauriu em relação a cada um deles.

Subsidiariamente, defende o reconhecimento da maturidade da causa para julgamento imediato do mérito e a total improcedência dos pedidos, destacando a ausência de preenchimento de requisitos legais para a promoção, como existência de vagas, cursos e aptidão.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 22674850).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia restringe-se à suposta inadequação da decisão monocrática que, em juízo de reconsideração, afastou a prescrição do fundo do direito e, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ante a constatação de que a promoção à graduação de Subtenente, pleiteada pelo autor, já havia sido efetivamente realizada em 25 de setembro de 2021, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da demanda.

O agravante alega, inicialmente, que a decisão agravada teria deixado de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do IRDR nº 5, o que, a seu ver, implicaria nulidade da decisão e obrigatoriedade de pronunciamento específico. Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que não há identidade entre as premissas fáticas e jurídicas com caso
sub judice
, já que no referido precedente vinculante apenas fora consignada a vedação à declinação de competência por parte das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas ações de promoção em ressarcimento de preterição movidas por policiais militares estaduais, o que não ocorreu no presente caso, já que desde a sua origem o feito tramitou junto à Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

Ademais, cumpre destacar que o agravante se limita a repetir os argumentos já analisados e devidamente enfrentados na decisão agravada, notadamente no que se refere à aplicação do prazo prescricional quinquenal, à maturidade da causa para julgamento de mérito e à suposta ausência de requisitos legais para a promoção por preterição.

Sobre a alegada prescrição do fundo de direito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que, em se tratando de atos omissivos continuados da Administração Pública — como ocorre quando há inércia no deferimento de promoção funcional — não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas tão somente em prescrição das parcelas vencidas, conforme o teor da Súmula nº 85:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

O agravado, ao formular seu pedido, não buscou a simples revisão de ato de promoção com efeitos retroativos, mas sustentou que a promoção em si sequer teria sido concedida à época devida, por omissão do ente estatal. Contudo, conforme consta da Portaria nº 088/2021-CPP (ID 14791840), foi promovido à graduação de Subtenente em 25/09/2021, ou seja, quase um ano antes do ajuizamento da ação em 2022, o que torna inequívoca a ausência de interesse processual.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025